Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).
II – A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito.
III – Agravo de instrumento desprovido.